Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-49.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000031-49.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADINALDO DA SILVA - CPF: 803.035.792-34 (PACIENTE), juizo plantão recesso forense sorriso (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARIO PEREIRA BATISTA - CPF: 312.571.782-53 (VÍTIMA), NATACHA REINEHR - CPF: 059.380.041-95 (VÍTIMA), PAULO HERNRIQUE ARAUJO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV DO CÓDIGO PENAL – ALEGAÇÃO –
NEGATIVA DE AUTORIA –
WRIT
CONSTITUCIONAL QUE NÃO VIABILIZA REALIZAÇÃO DE TAREFA ANALÍTICA APROFUNDADA DA PROVA – AÇÃO MANDAMENTAL E NÃO DE CONHECIMENTO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E DOS REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – NECESSIDADE DE GARANTIR DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – SEGREGAÇÃO QUE VISA EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI MANDADO DE PRISÃO POR CONDENAÇÃO EM CRIME DE ROUBO – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – ART. 282, § 6o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE SUPERADA – ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO – OFERECIMENTO DE DENÚNCIA – DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO OU DA ACUSAÇÃO – MARCHA PROCESSUAL QUE SEGUE NORMALMENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada em circunstâncias concretas do caso, que permitem sua subsunção ao requisito da garantia da ordem pública constante no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando-se

o
modus operandi
utilizado.

Ademais, a segregação visa evitar a reiteração delituosa, pois o paciente possui mandado de prisão decorrente de condenação por crime de roubo, demonstrando, neste momento, que o paciente utiliza a prática criminosa como meio de vida.

Estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, não há que se falar em ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal.

Diante de sua natureza processual, a prisão preventiva não guarda vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo admitida sempre que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como ocorre
in casu
.

Demonstrada a necessidade da segregação cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, ainda que comprovados, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, qual seja, a garantia da ordem pública.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, em razão de violação ao disposto no artigo 10 do Código de Processo Penal, tendo em vista que já houve oferecimento de denúncia, designando-se a audiência de instrução em data próxima.

Além disso, não se extrai do mandamus qualquer demora injustificada que possa ser atribuída ao Poder Judiciário ou à acuação, pelo que o processo tramita normalmente.

A configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigo 648, inciso VI do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Adinaldo da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 27 de dezembro de 2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal.

Sustenta o impetrante que não há provas suficientes para comprovar o envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados.

Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, bem ainda, não há demonstração dos requisitos autorizadores da medida extrema.

Desse modo, postula a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura (Id. 261259789). Juntou documentos (Ids. 261259791 a 261259796).

A liminar vindicada restou indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade indicada como coatora (Id. 261272766).

As informações foram prestadas (Id. 261687938).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo o constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão das investigações (Id. 264508762), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa:

Habeas Corpus
com pedido de liminar. Crime de furto qualificado. Postula a revogação da segregação cautelar, por não estarem presentes os requisitos previstos em lei. Inocorrência. Presentes os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. Fundamentação idônea. Constrangimento ilegal identificado. Inquérito policial não concluído. Excesso de prazo na formação da culpa. Ultrapassado o prazo descrito no artigo 10 do Código de Processo Penal. Parecer pelo relaxamento da prisão, por excesso de prazo na formação da culpa.â ̄ ”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Adinaldo da Silva
, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária plantonista da Comarca de Sorriso/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, emerge dos autos
que o paciente foi preso em flagrante delito
em
27 de dezembro de 2024
, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, incisos I e IV do Código Penal.

Afirma o impetrante, inicialmente, que
não há provas suficientes para comprovar o envolvimento do paciente nos crimes a ele imputados.

No que concerne ao questionamento acerca da alegada negativa de autoria, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o Enunciado no 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/03/2017,
verbis
:

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

A simples negativa de autoria não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
habeas corpus
.

Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal.
[...]
(AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020) (negritou-se)

No caso dos autos, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou a conduta a ele imputada, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.

Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de
habeas corpus
.

Destaco aresto desta e. Câmara:

[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual
eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.
Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43).
(N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)

Quanto à tese de ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem ainda, falta dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da mencionada decisão:

“[...] No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

[...]

A prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e econômica e a instrução criminal.

No caso dos autos, há indícios de que existem outras pessoas envolvidas na prática do crime e não localizadas até o momento, havendo risco à investigação caso os demais investigados sejam colocados em liberdade neste momento processual.

De outra banda, é de se considerar os furtos em estabelecimentos locais, trazendo diversos prejuízos ao comércio e a arrecadação de tributos.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva.

[...]

Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 155, § 4o, inciso iv, e art. 288, do CP.

Considera-se ainda que não há nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante.

Portanto, em que pese as arguições do Ministério Público e da Defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos, da análise da situação no caso concreto e da gravidade da conduta perpetrada, já que ambos os custodiados já foram indiciados anteriormente pela prática delituosa, demonstrando-se a contumácia de suas atividades criminosas.

[...]

Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP,
a fim de preservar a garantia da ordem pública
, além da condição imposta pelo art. 313, I,
CONVERTO
a prisão em flagrante de
PAULO HERNRIQUE ARAUJO DOS SANTOS e ADINALDO DA SILVA
em prisão preventiva. [...]”
(Id. 261259791, p. 79/84)

Destaca-se que a autoridade acoimada de coatora, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), e por conveniência da instrução criminal.

Acerca da garantia da ordem pública, extrai-se da decisão que há
indícios que outras pessoas estão envolvidas na prática delituosa.

A prisão preventiva está lastreada, também, em razão da contumácia delituosa do paciente.

Insta salientar que o próprio impetrante menciona no
mandamus
que há um mandado de prisão expedido em fevereiro de 2024, em desfavor do paciente, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (autos no 7000549-97.2022.8.22.00110), o que confirma a tese da autoridade apontada como coatora de reiteração delituosa.

Referido mandado de prisão se refere a um cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pelo delito de roubo, praticado no ano de 2022.

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade indigitada coatora:

“[...] Na espécie, cuida-se de auto de prisão em flagrante n. 1017691-67.2024.8.11.0040, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos art. 155, §4o, I, do Código Penal, pelo investigado Adinaldo da Silva.

Na audiência de custódia, homologou-se o auto de prisão em flagrante e converteu-se a prisão em flagrante em prisão preventiva, conforme a decisão a seguir transcrita (Em 28.12.24, Id. 179764361):

(...) No presente caso, verifico a existência de prova da materialidade do crime, bem como indícios suficientes de autoria, conforme se constata pelo Auto de Prisão em Flagrante.

Ademais, a prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária também para a garantia da ordem pública e da instrução processual penal. Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva, pertinente à necessidade de garantia da ordem pública.

Importante ainda mencionar que nenhum dos dois custodiados é reiterada, o que aumenta a reprovabilidade da conduta dos flagranteados.

(...) A prisão preventiva dos flagrados se mostra necessária para aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e econômica e a instrução criminal.

No caso dos autos, há indícios de que existem outras pessoas envolvidas na prática do crime e não localizadas até o momento, havendo risco à investigação caso os demais investigados sejam colocados em liberdade neste momento processual.

De outra banda, é de se considerar os furtos em estabelecimentos locais, trazendo diversos prejuízos ao comércio e a arrecadação de tributos.

Indiscutível, portanto, o preenchimento do requisito para a conversão do flagrante em preventiva.

(...) Ademais, o requisito previsto no art. 313 do Código de Processo Penal, com relação à pena in abstrato, é preenchido pelos arts. 155, § 4o, inciso iv, e art. 288, do CP.

Considera-se ainda que não há nenhuma irregularidade na prisão, regularmente analisada na ocasião de homologação do flagrante.

Portanto, em que pese as arguições do Ministério Público e da Defesa, impende ressaltar, neste momento, a relevância das provas colhidas nos autos, da análise da situação no caso concreto e da gravidade da conduta perpetrada, já que ambos os custodiados já foram indiciados anteriormente pela prática delituosa, demonstrando-se a contumácia de suas atividades criminosas.

Também se ressalta que o recente entendimento do Su-premo Tribunal Federal (STF) no HC 203.208, segundo o qual, embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, ele não está vinculado ao pedido formulado pelo MP, conforme o relator, Ministro Rogério Schietti:

(...) De acordo com o ministro, naquele caso, a decisão do juiz pela cautelar mais grave teve "motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente. Entretanto, ele destacou que, no caso analisado, o que ocorreu não foi uma decisão de ofício, visto que houve requerimento do MP, durante a audiência de custódia, para que fossem fixadas cautelares diversas da prisão preventiva, mas o juiz optou pela cautelar máxima, por entender que apenas as medidas alternativas seriam insuficientes para a garantia da ordem pública.

(...)
Diante do exposto, com fulcro nos fatos e fundamentos jurídicos supracitados e em consonância como parecer ministerial, nos termos do art. 312 do CPP, a fim de preservar a garantia da ordem pública, além da condição imposta pelo art. 313, I, CONVERTO a prisão em flagrante de PAULO HERNRIQUE ARAUJO DOS SANTOS e ADINALDO DA SILVA em prisão preventiva.

(...)
Valter Fabricio Simioni da Silva, Juiz de Direito Plantonista.

Desse modo, o referido feito, atualmente, encontra-se em regular tramitação, aguardando a conclusão do caderno investigativo. [...]”
(Id. 261687938)

Assim a decisão está suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, eis que demonstrou a necessidade da segregação, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, ao impor a prisão preventiva ao paciente, a autoridade indigitada coatora apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, além de evitar a renitência delitiva, o qual, supostamente, faz da prática criminosa o seu meio de vida.

Logo, não se manifesta ilegalidade na prisão preventiva aplicada ao paciente, tampouco se revela inadequada a imposição desta em detrimento das cautelares menos onerosas.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, consoante orientação do c. STF (ADPF no 347), não se evidencia a pertinência, em análise perfunctória,
“...
quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública...”
(STJ, HC 341.224/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 28.3/2016).

Logo, não se vislumbra aqui a possibilidade de aplicação de qualquer outra medida cautelar em substituição à segregação de liberdade, tendo em vista que, inexoravelmente, não se afigura suficiente para, nesta situação, acautelar o meio social.

Não destoa desse entendimento, os arestos:

[...] A manutenção da custódia cautelar é justificada pela necessidade de resguardar a ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no RHC n. 212.343/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. [...]
(AgRg no HC n. 956.460/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

Portanto, quanto à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Q
uanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que
“persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis
(HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).

Destaca-se como oportuno, o Enunciado Orientativo no 43 deste E. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por óbvio, uma vez reconhecida a legalidade do flagrante e das provas até então constantes no caderno investigativo, tem-se,
in casu
, devidamente configurada a presença da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, de modo que o caso pede a devida apuração, por meio da ação penal já deflagrada.

Por fim, quanto à manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, de que haveria constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, entendo que restou superado.

Embora não tenha sido suscitada esta questão no presente
writ
, não há que se falar em violação ao prazo descrito no artigo 10 do Código de Processo Penal, pois, em consulta aos autos no 1000849-75.2025.8.11.0040 no sistema de processo judicial eletrônico – Pje, verifica-se que já houve oferecimento de denúncia em desfavor do paciente, sendo inclusive designada audiência de instrução em data próxima (12/05/2025).

Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se que, para a configuração do excesso de prazo, não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Não se vislumbra da documentação acostada excesso de prazo injustificado que se possa atribuir ao judiciário ou à acusação, pelo que o trâmite da ação penal percorre o seu normal caminhar, com designação de audiência de instrução em data próxima (12/05/2025).

Cabe destacar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental,
que demanda prova pré-constituída e não comporta instrução posterior
, com a produção de alguma prova
, ou seja, não se admite no
writ
a produção de prova
“a posteriori”
à impetração do
habeas corpus
, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Neste sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS: INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
A petição inicial do habeas corpus foi protocolada desacompanhada dos documentos a evidenciarem o constrangimento ilegal apontado. 2. É inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a juntada tardia de documentos para suprir a deficiência da instrução consiste em indevida inovação recursal, insuscetível de exame em sede de agravo regimental. Precedentes. 4. A ausência de análise pelas instâncias antecedentes de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas per saltum por esta Suprema Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 214755 AgR, Órgão julgador: Segunda Turma, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Julgamento: 22/02/2023, Publicação: 28/02/2023) (negritou-se)

No mesmo sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PEÇA ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A natureza do habeas corpus - ação constitucional de rito célere, destituído de dilação probatória - impõe à parte o dever de instrução dos autos, de modo que a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado
. 2. No caso, o agravante não juntou aos autos cópia da decisão do magistrado singular que teria determinado a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a regressão cautelar do reeducando, peça imprescindível para análise da impetração. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 451.403/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1/8/2018.) (negritou-se)

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Adinaldo da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025